Tribunal: TJDFT
Processo: 0019562-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019562-33.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEDMA RODRIGUES BIJOS, NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, NELSON DE ARAUJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA ALVES, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMORIM GAMA, NILSON RIOS DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento ao item 1 da decisão ID 20693184, o ente devedor apresentou os cálculos do acordo direto em relação aos credores NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMORIM GAMA e NILSON RIOS DA SILVA, de acordo com a retificadora e documentos ID 20564230. Dessa forma, encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos. Após, intimem-se os credores para assinatura do termo de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios